Tribunal: TJSP
Processo: 1116362-69.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Societário - Ação de indenização por danos materiais – Sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar os réus, administradores das sociedades SEGA e SEGA II, a ressarcirem os danos causados às referidas empresas, em decorrência da concessão de numerosos empréstimos em favor de outras sociedades, das quais são sócios, sem autorização dos sócios das sociedades mutuantes

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Societário - Ação de indenização por danos materiais – Sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar os réus, administradores das sociedades SEGA e SEGA II, a ressarcirem os danos causados às referidas empresas, em decorrência da concessão de numerosos empréstimos em favor de outras sociedades, das quais são sócios, sem autorização dos sócios das sociedades mutuantes e sem qualquer estipulação de datas de vencimento, de incidência de juros e de encargos moratórios.

Preliminares - Ilegitimidade ativa – Descabimento – Autora que, como sócia minoritária e substituta processual, tem legitimidade para propor ação em nome próprio e na defesa dos interesses das empresas SEGA e SEGA II - Desnecessidade de prévia reunião ou assembleia de sócios para deliberar sobre a propositura da ação - Formalidade que não pode ser exigida em sociedades de responsabilidade limitada, sob pena de desvirtuamento do instituto e da teleologia dos artigos 159 da LSA e 1053, par. único, do Código Civil – Precedente do STJ – Preliminar rejeitada.

Cerceamento de defesa – Inocorrência – Provas orais que, na hipótese, se revelariam absolutamente inócuas – Réus/apelantes que sequer apontaram como teria ocorrido o envio ou a apresentação à autora/apelada dos balancetes mensais nos quais teriam sido lançadas as operações de mútuo questionadas – Inexistência de início razoável de prova escrita/documental, a revelar a completa ausência de objeto da prova oral pretendida – Nulidade da sentença inexistente – Preliminar rejeitada.

Prescrição - Inexistência - Inteligência do disposto no art. 287, II, b, item 2, da LSA, o qual estatui que o termo inicial do prazo prescricional é a data da publicação da ata que aprovar o balanço do exercício em que ocorreu a violação, o que sequer chegou a ocorrer na hipótese – Preliminar de mérito rejeitada.

Mérito - Inconformismo quanto à condenação dos réus a restituírem às empresas SEGA e SEGA II as quantias que foram objeto de diversos mútuos em favor de outras empresas, das quais os réus são sócios - Desvio dos fins sociais da sociedade caracterizado - Violação ao disposto nos contratos sociais das empresas, ao art. 245 da LSA e ao art. 1.017 do Código Civil – Inexistência de comutatividade, ante a flagrante desproporção entre as operações em que as empresas SEGA e SEGA II figuram como mutuantes (376 operações) e aquelas em que figuram como mutuárias (45 operações) - Prova técnica que afastou a tese defensiva e concluiu, após o cruzamento e compensação de todas as operações, pela existência de prejuízos em detrimento de ambas as sociedades das quais a autora é sócia minoritária - Responsabilidade objetiva dos administradores - Exegese do art. 158, II, da LSA – Inaplicabilidade do art. 159, §6o, da LSA – Administradores que não atuaram com o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios (art. 1.011, CC) - Juros de mora que fluem a partir da citação no caso, por se tratar de responsabilidade por infração aos contratos sociais das empresas – Inaplicabilidade do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ, que versam sobre obrigações provenientes de ato ilícito extracontratual – Recurso provido neste aspecto - Alegação de que o percentual do capital social da empresa demandante não foi observado na condenação – Descabimento – A autora é substituta processual das empresas prejudicadas e o valor da condenação deve a elas reverter.

RECURSO ADESIVO – Pretensão de consideração do ano comercial, de 360 dias e não do ano civil, de 365 – Impossibilidade – Regra excepcional, a qual só tem lugar quando há previsão legal, inexistente na hipótese – Cálculos realizados entre datas certas e não entre dois períodos, o que justificaria a aplicação do calendário diferenciado – Pretensão de majoração da condenação, em razão da necessidade de incidência de juros de mora sobre o valor já corrigido monetariamente, prejudicada em face do decidido neste acórdão.

APELO DOS RÉUS PROVIDO EM PARTE.
RECURSO ADESIVO DA AUTORA IMPROVIDO.